Tribunal: STF
Processo: RHC 247054
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alysson Lisboa Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 905.640/PR (docs. 42 e 43).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo. (doc. 22, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Paciente foi denunciado e condenado nos autos de ação penal 0002982-31.2018.8.16.0035, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei 11.343/06).



    Observa-se da r. sentença condenatória que, na primeira fase da dosimetria, foi empregada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada de forma negativa.



    A d. Magistrada recrudesceu a pena com base no art. 42, da Lei de Drogas com base na quantidade e natureza de drogas.



    Na segunda fase, não houve a valoração de circunstâncias agravantes.



    Foi reconhecida atenuante da confissão espontânea, e a pena diminuída em 1/6.



    Na terceira fase, não há causa de aumento.



    A d. Magistrada afastou a aplicação do tráfico privilegiado, mesmo reconhecendo que o Paciente é tecnicamente primário, sob o argumento de que a anotação criminal por fato anterior, mas com condenação posterior a data dos fatos, indicaria que o mesmo se dedica à prática de crimes: [...].



    Importante observar que o delito foi praticado em 21/02/2018, a sentença foi prolatada em 07/10/2022, e o acórdão em 11/12/2023, e a ação penal que se utilizou para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado foi um suposto delito de tráfico de drogas que teria sido praticado em 03/10/2019 (data posterior aos fatos) com sentença transitada em julgado em 09/04/2021.



    [...].



    A Defesa interpôs recurso de apelação, e a 5ª Câmara Criminal do e. TJPR negou provimento, sem que fosse aplicada a causa especial de diminuição de pena mesmo que presente todos os requisitos legais. (doc. 48, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. O recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus; dispensando o pedido de informações a autoridade coatora, uma vez que se trata de processo eletrônico;



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, § 2º, CPP;



    3. Que na primeira fase se empregada a fração de 1/8;



    4. Que seja afastada a valoração negativa do art. 42, da Lei de Drogas;



    5. A Superação da Súmula 231 do STJ;



    6. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, LD;



    7. A aplicação do regime aberto;



    8. A substituição da pena por restritivas de direitos, art. 44, CP. (doc. 48, p. 27).  



    Em 7/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 61).  



    Posteriormente, em 18/10/2024 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Pleito de revisão da dosimetria. Pedidos de aplicação do tráfico privilegiado, utilização da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena, exclusão da valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas e superação da Súmula 231 do STJ. Writ não conhecido. Agravo regimental não conhecido. As teses apresentadas na impetração, quanto à necessária revisão da dosimetria, não foram objeto de manifestação das instâncias ordinárias. Impossibilidade de análise pelas Cortes Superiores, sob pena de indevida supressão de instância. Entendimento do STF: “inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância”. Parecer pelo não provimento do recurso. (doc. 73, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, que os pleitos relativos à dosimetria não foram apreciados pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, de modo que, não tendo a Corte local se manifestado acerca das teses defensivas, é vedado a este Tribunal examinar essas questões, sob pena de indevida supressão de instância. Nas presentes razões recursais, a parte agravante não impugnou tal ponderação. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao insurgente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido. (doc. 42, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito, constantes da inicial deste recurso ordinário, não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator